Tribunal: TJDFT
Processo: 0702171-92.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ERRO. SIMULAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. IMISSÃO NA POSSE. JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ DAS APELADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação contra sentença proferida em ação de reintegração de posse na qual foi julgado improcedente o pedido inicial e prejudicado o pedido contraposto, resolvendo-se o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a suposta nulidade da escritura firmada no Cartório de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e Protesto de Títulos de Planaltina de Goiás, diante dos alegados defeitos do negócio jurídico (erro e simulação), bem como avaliar o pedido de imissão na posse do imóvel em questão.
III. Razões de decidir
3. A causa de pedir da petição inicial consubstancia-se no defeito do negócio jurídico de cessão do imóvel consistente na coação realizada pela senhora Maria Ivanete em desfavor do Apelante.
4. Os vícios apontados na apelação (erro e simulação), no entanto, incidem sobre a cessão realizada por Maria Ivanete em favor das Apeladas.
5. Não se conhece, em grau recursal, de tese não suscitada na petição inicial e que não se encontra abarcada pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, por constituir inovação recursal, o que viola o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa.
6. O art. 18, do CPC, dispõe que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.
7. Nos termos do art. 1.201, parágrafo único, do CC, in verbis: “O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção”.
8. O art. 1.203 do CC prevê que “Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida”.
9. Sendo justa a posse de Maria Ivanete, também o é aquela exercida pelas Apeladas.
10. O conjunto probatório aponta que as Apeladas deram ao imóvel a destinação exigida pelo ordenamento jurídico. Conclui-se, pois, que a posse exercida por elas é justa e de boa-fé.
IV. Dispositivo
11. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 18, 342, 1.201 e 1.203.